Tribunal: STF
Processo: ADI 5558
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 28, § 2º, da Lei n. 14.675, de 13 de abril de 2009, com a redação dada pelo art. 1º da Lei n. 16.342, de 21 de janeiro de 2014, ambas do Estado de Santa Catarina. Eis o teor do dispositivo impugnado: 

Art. 28. Para os fins previstos nesta Lei entende-se por: 
[...] 
XXXV – pequena propriedade ou posse rural: imóvel rural com até 4 (quatro) módulos fiscais; 
[...] 
§ 2º Para a caracterização da pequena propriedade ou posse rural de que trata o inciso XXXV deste artigo, será isoladamente considerada a área que integra cada título de propriedade ou de posse, ainda que confrontante com outro imóvel pertencente ao mesmo titular.

Sustenta competir privativamente à União legislar sobre direito agrário bem como estabelecer normas gerais em relação a direito ambiental (CF, arts. 22, I; e 24, VI). Ressalta que, em casos de atribuição normativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, é necessário haver vácuo legislativo para que os Estados-membros possam legislar de forma suplementar a respeito de determinada matéria. 

 Enfatiza que o art. 5º, XXVI, da Carta da República prevê que o conceito de pequena propriedade rural deve ser definido por lei federal. 

Salienta que a definição de pequena propriedade rural dada pelo diploma em discussão é distinta daquela preconizada pela legislação federal – Leis n. 4.504/1964; 8.629/993; 11.326/2006 e 12.651/2012. Afirma que o preceito atacado beneficia médias propriedades com regras menos rígidas e procedimentos mais simples.

Segundo aduz, no que concerne ao meio ambiente, o Supremo tem assentado que, ante a existência de norma federal,  é inconstitucional lei local que acabe por afastar a disciplina federal (ADI 1.086, ministro Ilmar Galvão; ADI 3.035 MC, ministro Gilmar Mendes).

Alega inobservados os princípios da precaução e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art. 225).

Requer a concessão de cautelar, para que seja suspensa a eficácia do art. 28, § 2º, da Lei n. 14.675, de 13 de abril de 2009, com a redação do art. 1º da Lei n. 16.342, de 21 de janeiro de 2014, ambas do Estado de Santa Catarina. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade. 
  
A Assembleia Legislativa estadual (petição/STF n. 29.527/2020)  assevera que o preceito questionado apenas se adequou à realidade econômica, ambiental e social do Estado, sem divergir de ato normativo federal. Aponta harmonia com o Código Florestal brasileiro (Lei n. 12.651/2012) e com a Lei Complementar n. 140, de 8 de dezembro de 2011. 

O Governador de Santa Catarina (petição/STF n. 31.465/2020) assinala terem sido observadas as competências legislativas do ente.

O Advogado-Geral da União (petição/STF n. 102.677/2021), reiterando as razões articuladas pelo requerente na peça primeira, manifesta-se pela procedência do pedido.

O Procurador-Geral da República (petição/STF n. 104.218/2021) reafirma os argumentos veiculados na inicial. Opina pela procedência.

Em 12 de junho de 2023, tendo em vista a edição da Lei n. 18.350, de 27 de janeiro de 2022, do Estado de Santa Catarina, que revogou o art. 28 da Lei n. 14.675/2009, determinei a intimação do requerente para, se assim desejasse, aditasse a inicial.

O proponente permaneceu silente (eDoc 33).

É o relatório. Decido.

2. Em 27 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei n. 18.350, mediante a qual revogado o art. 28 da de n. 14.675/2009. Confira-se:
       
Art. 111. Ficam revogados:
[…]
V – o art. 28 da Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009;

Pois bem. Com a revogação da norma objeto da ação, não subsiste o alegado quadro de inconstitucionalidade, implicando a ausência do pressuposto processual alusivo ao interesse de agir.

A ação direta de inconstitucionalidade se concretiza em processo de natureza objetiva, destinado ao controle normativo abstrato e à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. Pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada nesta demanda.

A jurisprudência do Tribunal é firme ao determinar o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, tendo em vista a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos (ADI 1.094, ministro Celso de Mello; ADI 4.213, ministro Ricardo Lewandowski; ADI 5.053, ministro Roberto Barroso). Confiram o teor dos seguintes precedentes desta Corte:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada.
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.
2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.
(ADPF 426, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2021 – grifei)

Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada.
1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11.
2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada.
3. Agravo regimental não provido.
(ADI 3.408 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de fevereiro de 2017 — grifei)

Ressalta-se também ser a jurisprudência do Supremo firme no sentido da perda do objeto de ações de controle concentrado quando ocorrida alteração substancial da norma questionada, se ausente aditamento da peça primeira. É ilustrativa a seguintes ementa:

PROCESSO OBJETIVO – NORMA IMPUGNADA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – ADITAMENTO – AUSÊNCIA – PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo.
(ADI 4.571 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 5 de outubro de 2018 – grifei)

Na ação direta de inconstitucionalidade, embora a causa e pedir seja aberta, o pedido é específico, cabendo ao Tribunal limitar-se a ele. Ante a inércia do requerente quando oportunizado o aditamento da peça primeira, cumpre declarar a perda superveniente de objeto. 

3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade (RISTF, art. 21, IX).

4. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator 
Documento assinado digitalmente